Tribunal: TJBA
Processo: 8031635-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031635-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE UNA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA TELMA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
DIEGO ALBUQUERQUE SILVA DIAS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA MUNICIPAL. ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 20 PARA 40 HORAS SEMANAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DO SERVIÇO E EXISTÊNCIA DE VAGA. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência para ampliar a carga horária de servidora de 20 para 40 horas semanais, com repercussões patrimoniais.

2. Sustentou o agravante que a decisão afronta o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, por esgotar o objeto da ação, além de não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

3. Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que foi indeferido em decisão monocrática.

4. A agravada apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, por conceder tutela provisória que esgota o mérito da ação; (ii) saber se estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela provisória deferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A Lei nº 8.437/92, art. 1º, §3º, veda a concessão de liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação. Todavia, a medida ora impugnada não possui caráter irreversível, pois eventual improcedência permitirá o retorno da servidora ao regime de 20 horas, com possibilidade de restituição dos valores recebidos a maior.

7. A majoração da carga horária não representa benefício sem causa, mas contraprestação laboral efetiva, proporcional ao aumento da jornada.

8. Os documentos constantes dos autos demonstram reiterados requerimentos administrativos não apreciados desde 2016, a existência de contratações temporárias na mesma unidade escolar, bem como necessidade de serviço. Tais elementos comprovam a probabilidade do direito.

9. O perigo de dano resta configurado diante do caráter alimentar da verba e da prolongada omissão administrativa.

10. A alegação genérica de impacto orçamentário, desacompanhada de prova concreta, não se presta a afastar direito previsto em lei.

11. Assim, a decisão agravada não viola o art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92, mostrando-se adequada e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Mantida a decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em favor da servidora.

Tese de julgamento: A tutela provisória que amplia a carga horária de servidora municipal, quando fundada em reiterados requerimentos administrativos ignorados, necessidade de serviço e existência de vaga, não esgota irreversivelmente o objeto da ação, revelando-se cabível e proporcional diante da probabilidade do direito e do perigo de dano.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031635-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE UNA
e como apelada
MARIA TELMA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .